Tribunal: TJSP
Processo: 1010503-56.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS PROPICIANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RÉU – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DO LOTE ANTERIOR À FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DO MORADOR – É INVIÁVEL A COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO OU DE
QUALQUER OUTRA

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS PROPICIANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RÉU – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DO LOTE ANTERIOR À FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO DO MORADOR – É INVIÁVEL A COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO OU DE
QUALQUER OUTRA ESPÉCIE POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OU ADMINISTRADORA DE LOTEAMENTO A PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL QUE NÃO SEJA ASSOCIADO NEM TENHA ADERIDO AO ATO QUE FIXOU O ENCARGO – PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.